Tribunal: STF
Processo: Rcl 32611
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de segundos embargos de declaração opostos contra decisão em que julguei procedente a reclamação, com base nos seguintes fundamentos (eDoc 28):
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de decisão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que manteve o indeferimento de medida liminar, requerida em Ação Civil Pública, na qual se pleiteava a suspensão dos efeitos da nomeação da esposa do Prefeito de Ubiratã/PR para exercer cargo em comissão de Secretária de Assistência Social. 
    Alega-se que a nomeação de esposa de agente político para o referido cargo viola, sim, a Súmula Vinculante 13 do STF. Recorre-se aos fundamentos da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio, quando da análise da Rcl 2.424/STF (eDOC 1, p.6). 
    Em 28 de março de 2019, posterguei o exame da liminar e determinei a instrução do processo (eDOC 12). 
    O Juiz de Direito Substituto de 2º Grau informou que, após o indeferimento da liminar, houve manifestação do Procurador-Geral de Justiça, cuja opinião foi pelo não conhecimento de parte do agravo de instrumento. Ademais, advertiu que os autos estão suspensos tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral pelo Plenário desta Corte no RE 1.133.118 (eDOC 16). 
    Em contestação, os beneficiários Haroldo Fernandes Duarte e Eliane Omori Duarte alegam a inadequação da via eleita, bem como defendem a supressão de instância, porquanto existem recursos aptos a serem interpostos na via ordinária (eDOC 19). 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da ação (eDOC 27). 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 
    A presente reclamação coloca em discussão se o agente político que nomeia parente para o exercício de função junto à municipalidade no qual é Prefeito viola a Súmula Vinculante 13. Eis o teor da súmula: 
    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 
    Não se desconhece estar o alcance da súmula, para a jurisprudência, nas hipóteses em que a nomeação é de agente político, bem mais limitada. Apenas quando cabalmente demonstrada, em ação própria, que a nomeação deu-se unicamente por conta da relação de parentesco é que esta Corte considera a ocorrência de aderência à sumula, de forma que é imprescindível a análise de outras circunstâncias como a qualificação técnica. 
    Ocorre que o verbete não faz exceção quanto aos cargos políticos. A meu ver, a literalidade da Súmula está a sugerir a proibição do nepotismo em qualquer esfera da Administração Pública. Elucidativo o voto do Ministro Luiz Fux, ao considerar presente a repercussão geral no RE 1.133.118: 
    “O teor do verbete não contém exceção quanto ao cargo político. A discussão orbita em torno do enquadramento dos agente políticos como ocupantes de cargos públicos, em especial cargo em comissão ou de confiança, mas, ao não diferenciar cargos políticos de cargos estritamente administrativos, a literalidade da súmula vinculante sugere que resta proibido o nepotismo em todas as situações.”
    Ademais, o próprio texto Constitucional, no artigo 37, veda a prática de nepotismo na Administração Pública, sendo certo que com força no princípio da impessoalidade, moralidade e isonomia o agente público não pode beneficiar parentes, pouco importando a capacidade técnica do nomeado. Assim também considerou o Ministro Marco Aurélio, ao proferir voto na Rcl 30.466, de relatoria do Ministros Alexandre de Moraes: 
    “Presidente, em primeiro lugar, o nepotismo, seja qual for o patamar, merece excomunhão maior, porque não se pode cogitar de apadrinhamento no setor público, no âmbito da Administração Pública.
    Tem-se 5.574 Municípios no Brasil. O verbete nº 13, ao revelar a glosa, sob o ângulo constitucional, do nepotismo, não distingue a espécie de cargo. O que importa saber é se há o vínculo a atraí-lo, o vínculo entre o dirigente, ou aquele que tem poder de mando no âmbito da Administração Pública, e o arregimentado para a prestação de serviços.
    Tenho examinado inúmeros casos em que o Prefeito simplesmente nomeia a mulher secretária, nomeia o filho, nomeia o sobrinho, nomeia o tio. Não cabe distinguir, para admitir-se que, em se tratando de um cargo dito político e não se trata de cargo submetido ao sufrágio universal, à eleição, possível é apadrinhar-se no âmbito da Administração Pública.”
    Convalidar a nomeação de esposa de Prefeito para ocupar cargo junto à municipalidade é esvaziar de efetividade a proteção constitucional conferida aos princípios norteadores da Administração Pública bem como o conteúdo da Súmula Vinculante 13 do STF. 
    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, nos autos nº 0002707-59.2018.8.16.0172, devendo-se proceder a nova decisão como entender de Direito, ficando prejudicado o exame da liminar.
    Acolheram-se os primeiros aclaratórios para prestar os esclarecimentos devidos e fazer constar que a procedência da reclamatória deu-se “para suspender os efeitos da Portaria nº 03/2017 do Município de Ubiratã/PR, na parte em que nomeia Eliane Omori Duarte para Secretária de Assistência Social” (eDoc 34).
    Sustenta-se, em síntese, nos presentes embargos de declaração (eDoc 36), contradição e obscuridade decorrentes do cotejo entre o conteúdo original do provimento monocrático que julgou procedente o pedido da reclamação e a determinação resultante do acolhimento dos primeiros embargos de declaração. Afirma-se não estar claro se o Tribunal de Justiça a quo deverá proferir novo julgamento do recurso de agravo de instrumento. Questiona-se, por fim, o julgamento monocrático da demanda, em alegada vulneração ao princípio da colegialidade. 
    Transcorreu in albis o prazo para contrarrazões (eDoc 40).
    É o relatório. Decido.
    De início, registro que, nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Ainda de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    Dito isso, verifica-se que a parte embargante articula-se, sem êxito, em torno de supostas contradições e obscuridades da decisão monocrática. No entanto, observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto evidente mero o intuito de obter a revisão da decisão embargada.
    Constata-se, aliás, que a decisão embargada, ao julgar procedente o pedido da reclamação, fê-lo com apoio na jurisprudência da Suprema Corte e de modo fundamentado, sendo impreciso falar em ofensa ao princípio da colegialidade, diante da autorização contida no art. 161, parágrafo único, do RISTF.
    Convém observar que a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é apenas aquela que surge dentro do próprio texto embargado, isto é, a contradição interna, entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da própria decisão. Confira-se a jurisprudência do tribunal, quanto ao cabimento dos aclaratórios, nessa hipótese:
    [...] 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados. (ADPF 310 ED, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 14.4.2020)
    [...] 1. Nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do recurso declaratório (RISTF, art. 337) está configurada no caso dos autos, já que o acórdão embargado abordou, de forma fundamentada, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde da controvérsia. 2. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os seus fundamentos e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/2/15), o que não é o caso, já que o embargante aponta a existência de suposta contradição entre as motivações de votos convergentes, o que se afigura inadmissível, na linha de precedentes. (Inq nº 2.424/RJ-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/10/11). 6. Pretensão de provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se prestam os embargos, na linha de precedentes. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 25497 AgR-ED, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 10-11-2017)
    Embargos de declaração no pedido de extensão na extradição. Tempestividade. Contradição no acórdão. Não ocorrência. Ausência dos vícios do art. 337 do Regimento Interno da Corte. Rejulgamento da causa pretendido pelo embargante. Impossibilidade. Precedentes. 1. A contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão (AI nº 788.612/SP-AgR-ED-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 11/2/15), o que não ocorreu no caso em tela. 2. A pretensão do embargante é promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Ext 943 Extn-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.4.2017)
    Além disso, como a clareza é instrumento para a efetividade da prestação jurisdicional, convém apenas reiterar que o reconhecimento de procedência da reclamatória tem como consequência a suspensão imediata dos efeitos da Portaria nº 03/2017 do Município de Ubiratã/PR, na parte em que nomeia Eliane Omori Duarte para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social. 
    Diante disso, fica parcialmente prejudicado o pleito liminar deduzido em ação civil pública, resultando ineficaz a decisão pela manutenção dos efeitos da nomeação da beneficiária, proferida no Agravo de Instrumento 0046724-17.2018.8.16.0000, interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0002707-59.2018.8.16.0172, em curso no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 8, pp. 24-28). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente